Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718374-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E S P A C H O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra a decisão de ID 192940384, que apenas ratificou a ordem de retificação da planilha de débito apresentada no cumprimento de sentença movido em desfavor de STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO. Considerando que houve interposição de agravo contra a decisão anterior (AI 0710781-34), intime-se o agravante para esclarecer o interesse e a tempestividade recursal, no prazo de cinco dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator